Tribunal: TJSP
Processo: 1025171-10.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Revisional - Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Procedência parcial – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade das taxas de juros previstas no contrato evidenciada – Limitação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, relativamente ao contrato aqui versado e para o período de

Ementa:
Revisional - Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Procedência parcial – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade das taxas de juros previstas no contrato evidenciada – Limitação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, relativamente ao contrato aqui versado e para o período de sua vigência, diante da cobrança de juros maior que o dobro daqueles praticados pelas demais instituições financeiras – Pedido de expedição de ofícios aos órgãos competentes para apuração dos abusos que não comporta acolhimento - Sentença mantida – Recurso improvido.